Tribunal: TJDFT
Processo: 0725775-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725775-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RENATO FREIRE DE LIRA, PIERE FREIRE DE LIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Incialmente, esta relatoria deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar ao Banco, ora agravado, que não disponha do veículo apreendido, até que sobrevenha nova decisão judicial (ID 28120020). Na petição juntada ao ID 28785845, o Banco agravado interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão liminar. Por ora, mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 28120020. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravantes para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravado no ID 28785845. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator